Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-39.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRELIMINAR. CEREAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Uma das principais características do direito aos alimentos é sua irrenunciabilidade, prevista no art. 1.707, do CC, o que demanda e justifica atividade acentuada do MM magistrado no curso da instrução do processo, a fim de subsidiar os autos com elementos probatórios que aumentem a chance das prestações alimentícias serem fixadas em estrita observância ao binômio necessidade – possibilidade.
2. No caso, a omissão quanto ao real estado financeiro do Alimentante, em razão do tempo transcorrido entre o efetivo desemprego e a prolação da sentença, sobretudo diante de pedido expresso para informação e comprovação da situação financeira atual, com a apresentação da carteira de trabalho atualizada, compromete a efetividade da tutela jurisdicional pretendida.
3. Hipótese em que ausente justificativa ao indeferimento da produção da prova pleiteada, a qual se mostra necessária ao esclarecimento da verdadeira possibilidade contributiva do obrigado, sobretudo diante do princípio do melhor interesse da criança, tem-se por existente vício hábil a configurar cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e provido.